Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702342-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ELCINAR LEITE RODRIGUES D E C I S Ã O Cumpra-se a parte final da decisão de ID 14147785, abaixo transcrita: "Após, em face da afetação pelo tema repetitivo número 1.016, determino a suspensão do presente feito até apreciação definitiva do tema pelo Superior Tribunal de Justiça." Brasília, 12 de março de 2020 16:39:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador